Tribunal: TJDFT
Processo: 0738667-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738667-33.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA RECORRIDO: GLAUCIA SUEKO HIYANE DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário fundamentado em alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV e 93, IX da CF1, sobre a prevalência da garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório em razão de ausência de manifestação sobre os precedentes jurisprudenciais colacionados pela recorrente, contra acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de ação de Ação de Cobrança, objetivando a Recorrida reaver os valores pagos à título de IPVA e multas em atraso de carro que obteve através de penhora e adjudicação em ação de cumprimento de sentença contra a recorrente. 2. Verifica-se que o veículo foi adjudicado à recorrida em 08.06.2018 (ID 18225880), sendo os débitos, infrações de trânsito, licenciamento e cotas de IPVA, todos referentes a data anterior à da adjudicação (ID14794222). A recorrida, portanto, necessitou desembolsar R$ 2.232,93 para regularizar a situação do veículo e possibilitar a transferência de propriedade perante o Órgão Fiscalizador de Trânsito. 3. Impende salientar que as parcelas atrasadas de IPVA, licenciamento e multas vencidas e vincendas, de fato, tem natureza propter rem, caracterizando-se pela ambulatoriedade da pessoa do devedor, ou seja, originando-se do veículo e a ele aderindo, independentemente da pessoa do proprietário. Portanto, é indubitável que o adquirente de veículo assume os referidos débitos, sendo facultado, por óbvio, o direito de regresso contra o transmitente. 4. Não prospera, de igual modo, a alegação do recorrente de inadequação da via eleita. No que pese o autor pudesse ter requerido o acréscimo dos valores desembolsados para a regularização do veículo ao saldo remanescente na execução originária, nada impede que o faça em ação autônoma, como a presente. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Relatora SONÍRIA ROCHA CAMPOS) Os embargos de declaração apresentados pela parte foram rejeitados. Não obstante a ausência de sustentação à tese de violação aos princípios concernentes à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a decisão atacada está devidamente fundamentada, não estando o colegiado obrigado a examinar cada um dos fundamentos apresentados, não é admissível o recurso extraordinário aviado pela parte. A análise da pretensa violação à Constituição Federal implica o reexame de conteúdo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Disso decorre que o recurso tem repercussão geral afastada, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE598365 (Tema 181), no mesmo sentido do que já havia sido decidido anteriormente: “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. Quanto ao ponto específico, em análise à fundamentação das decisões judiciais no sistema dos juizados especiais, com espeque no art. 93, inciso IX da Constituição Federal, o Supremo já firmou a tese: “EMENTA Juizado especial. Parágrafo 5o do art. 82 da Lei no 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal." (RE 635729 RG / SP - SÃO PAULO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI) ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, b, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal